Tribunal: TJES
Processo: 5024284-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024284-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA GONCALVES e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5024284-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDOS: ANA LÚCIA GONÇALVES; DEVALCY ROCHA DA SILVA; e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14140019, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços odontológicos contratados. Conforme consta na sentença combatida: “
Alega a requerente que, inicialmente, teve sua cirurgia agendada para a semana do carnaval e, por esse motivo, foi reagendada para o dia 10/04/2023. No entanto, a cirurgia não foi realizada, pois na data marcada, a requerida informou que haveria a necessidade de colocar mais dois pinos, pois os que a requerente possuía não eram suficientes, porém, deveria realizar o pagamento de valor a mais. 11. Ademais, aduz que para cessar os pagamentos e para fazer o cancelamento do contrato, realizou outro acordo, este no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) - 20 (vinte) parcelas de R$189,10 (cento e oitenta e nove reais e dez centavos) - tendo pago apenas 10 (dez) parcelas. Já o esposo informa que desistiu de realizar o tratamento após ter conhecimento da forma de trabalho adotada pela empresa Tooth Odontologia, e por ter recebido a informação de que deveria extrair todos os dentes.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais, para: a) condenar a requerida Odontocompany Franchising S.A. a pagar aos autores a quantia de R$ 5.797,48 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária da data da celebração do contrato (21/12/2022) e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida Odontocompany Franchising S.A. a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) declarar a inexistência do débito relativo à multa rescisória, determinando à corré Credz Administradora de Cartões LTDA que promova a baixa definitiva em seu sistema, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo se abster de realizar novas cobranças dos autores, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)”.

Inconformado com o desfecho da lide, a Requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., em recurso inominado, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e defende a inexistência de responsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada. No mérito, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões nos ids 14140035 e 14140042.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

De início,
afasto as preliminares suscitadas pela recorrente
, comungo dos argumentos lançados na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

O ponto principal da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil da empresa franqueadora por atos praticados por uma de suas franqueadas, que resultaram em dano ao consumidor. Em outras palavras, cumpre definir se a franqueadora integra a cadeia de fornecimento para fins de aplicação da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, estabeleceu um microssistema de proteção fundado na boa-fé, na transparência e na responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O contrato de franquia, embora regido por legislação específica (Lei nº 13.966/2019), não tem o condão de afastar as normas protetivas do consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

Quanto à responsabilidade da empresa franqueadora, o STJ já decidiu que a relação de franquia, em que pese seja uma relação interpartes para as empresas participantes, do ponto de vista do consumidor constitui cadeia de fornecimento que atrai a responsabilidade solidária das empresas participantes. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC.
INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes . 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.
3. Extrai-se dos arts . 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015) (Grifei).

Após análise dos argumentos das partes e documentos acostados aos autos, tenho que a tese da responsabilidade solidária da franqueadora deve prevalecer. Aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, segundo a qual não se pode olvidar que, aos olhos do consumidor, a empresa franqueada se apresenta como uma extensão da própria franqueadora, utilizando seu nome, sua marca e seus métodos. A recorrente, ao auferir vantagens econômicas com a exploração de sua marca pela rede de franqueados, assume também o risco inerente à atividade. Ao emprestar sua reputação e credibilidade, atrai para si a responsabilidade pelos vícios e defeitos dos serviços prestados sob sua bandeira, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

No mérito, a sentença não merece reparos. A falha na prestação do serviço é incontroversa. A restituição do valor despendido, a título de dano material, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da cadeia de fornecedores.

Além disso, a situação vivenciada pelo ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A interrupção de um tratamento de saúde bucal, complexo e extenso, afeta diretamente a saúde, a autoestima e a dignidade da pessoa. A frustração e a angústia decorrentes de tal evento configuram dano moral passível de compensação. O valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua função – compensatória e pedagógica – sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Em vista da atuação da Defensoria Pública em sede recursal, os honorários deverão ser dirigidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)